Tribunal: STF
Processo: Rcl 26650
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo. Reclamação. Resolução nº 135/2011 do CNJ. Investigação preliminar de magistrado. Cabimento de recurso. ADI 4.638-MC.



1. Reclamação contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa.



2. O reclamante alega afronta ao entendimento firmado na ADI 4.638-MC-Ref, Rel. Min. Marco Aurélio, na qual o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme ao art. 10 da Resolução nº 135/2011 do CNJ, para afirmar a legitimidade do magistrado para interpor recurso administrativo contra decisão do Corregedor, proferida em sede de investigação preliminar.



3. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 



4. Reclamação a que se nega seguimento. 



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por magistrado contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    2.  O reclamante narra, em apertada síntese, que sua atuação na Comarca de Ribeirão das Neves/MG teria gerado descontentamento e reações por parte de alguns membros da Polícia Militar e representantes políticos daquela Corporação. Nesse cenário, “os policiais militares, em retaliação ao magistrado, aviaram um requerimento junto a CGJ em 09.07.2013, que foi registrado sob Comunicação nº: 64.336/13, fls. 04/09-CGJ (Doc. 19), onde tecem uma série de criticas à uma decisão específica do magistrado”.



    3.  A referida comunicação resultou na instauração da mencionada Sindicância nº 65.851/2013, em julho de 2013, “sem qualquer cientificação ou notificação ao magistrado para interpor recurso ou acompanhar a Sindicância, direito esse que lhe assistia, ex vi do art. 11 da Res. 135/CNJ, arts. 62 e 63 do Reg. Int. do CNJ e do art. 31, do Reg. da Corregedoria do CNJ, em nítida violação do devido processo legal (art. 5º, LIV, LV e LVI CF), bem como à norma do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal”.



    4.  Afirma que, “tão logo o magistrado teve acesso aos autos, aviou Recurso Administrativo, de fls. 124/140-CGJ (Doc. 22), contra a decisão que acolheu a representação e instaurou a sindicância”. Além disso, ainda segundo a inicial, “o magistrado interpôs Exceção de Suspeição (autos nº: 66.089/13) (Doc. 23) contra o Corregedor-Geral de Justiça e seus auxiliares, onde arguiu uma série de fatos de onde se reputam fundadas a suspeição”. Porém, de acordo com o reclamante, “o Corregedor-Geral de Justiça indeferiu, não conheceu e não fez processar o Recurso Interposto contra seu próprio ato, se limitando a não reconsiderar a decisão”, e também “não conheceu e não fez processar a Exceção de Suspeição nº: 66.089/13 interposta contra sua própria pessoa, ou seja, julgou sua própria Exceção”. 



    5.  Além dessas impugnações, argumenta que interpôs um segundo recurso administrativo, no qual alegou a prescrição da pretensão sancionatória dos fatos apurados, com base na aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/1990. Entretanto, ao invés de o Corregedor-Geral de Justiça “decidir sobre a prescrição ou processar o recurso, simplesmente elaborou um relatório para submeter a sindicância ao Órgão Especial como se recurso algum existisse, como se não houvesse a prescrição da pretensão punitiva sido operada”. 



    6. Nesse contexto, alega afronta à tese firmada na ADI 4.638-MC-Ref, Rel. Min. Marco Aurélio, “onde se decidiu que ‘quanto ao artigo 10, em dar interpretação conforme para, excluindo a expressão ‘por parte do autor da representação’, entender-se que a norma viabiliza recurso por parte do interessado, seja ele o magistrado contra o qual se instaura o procedimento[...]’”. Sustenta que o segundo recurso administrativo interposto encontra fundamento na própria ADI 4.638-MC-Ref, uma vez que naquele julgado teria sido “afastada a possibilidade de se aplicar indistintamente a prescrição de 5 anos aventada no art. 24 da aludida resolução à todas infrações disciplinares (advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade e aposentadoria), porquanto se trata de matéria com reserva legal à lei de iniciativa do Supremo Tribunal Federal (art. 93, CF), mantendo-se assim a aplicação subsidiária da Lei 8.112/90 até a edição do novo Estatuto da Magistratura”. 



    7.  Com base nisso, pede: (i) a concessão de medida liminar, para sustar o trâmite da sindicância, obstando a realização da “sessão marcada para abertura de Processo Administrativo Disciplinar para o dia 22.03.2017”; (ii) a tramitação do processo em segredo de justiça; (iii) a intimação dos reclamados e a citação da Associação dos Magistrados Brasileiros. Requer, ao final, (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, nos termos dos arts. 112 e 142, II, da Lei nº 8.112/1990; (ii) a anulação de todos os atos administrativos praticados na Sindicância nº 65.851/2013, para que se processem os dois recursos administrativos interpostos pelo reclamante.



    8. Em 21.03.2017, indeferi o pedido liminar. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno.



    9.  A Corregedoria do TJ/MG prestou informações, nas quais relata que, em 29.03.2017, foi realizado pelo Órgão Especial do TJMG o julgamento da Sindicância nº 0090120-62.2017.8.13.0000, sendo determinada a abertura de processo administrativo disciplinar.



    10.  A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação.



    11.  É o relatório. Decido.



    12.  Conforme relatado, a presente reclamação foi ajuizada contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    13.  O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    14.  O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (“Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões”), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais. Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina:



    “A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.” (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.)



    “A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional.



    O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada.



    Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.” (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/)



    15.  Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (destaques acrescentados) (Rcl 46.645 AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    16.  Não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. 



    17.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o exame do agravo interno contra a decisão liminar. Sem honorários.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator